Tribunal: TJMT
Processo: 1008752-29.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1008752-29.2021.8.11.0000
PACIENTE: LUCIO ALVES COELHO
IMPETRANTE: JULIANA RAFAELLA SOARES NAVA
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE AGUA BOA
Vistos,
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Dra. Juliana Rafaella Soares Nava, em favor de João Pereira da Silva, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 3a Vara da Comarca de Água Boa/MT, nos autos n. 0002734-05.2005.8.11.0021. 0018072-85.2019.811.0002, Códigos 2893 e 11508362, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva.
Sustenta a impetrante que o paciente na data de 29/11/1995, em tese, teria ceifado a vida de João Pereira da Silva, sendo denunciando em 26/02/1997 pelo ilícito penal previsto no art. 121 §2o incisos II e IV do Código Penal.
Prossegue aduzindo que fora decretada prisão preventiva em desfavor do paciente, sendo o mandado de prisão expedido em 26/05/2000, com fundamento tão somente para assegurar aplicação da lei da penal por suposta fuga do distrito da culpa. Posteriormente, na data 03/02/2006, a autoridade judiciária renovou o referido mandado, por não ter sido cumprido, bem como em razão da pronúncia.
Assevera que o respetivo mandado só foi cumprido em 10/05/2021, oportunidade em que aportou aos autos pedido de revogação da prisão preventiva, com argumento de que existem “documentos que comprovam que o requerente reside no mesmo endereço há décadas e nunca tentou furtar-se da aplicação da lei penal, e demonstrou que durante toda ação penal, não houve esforços por parte da acusação, para encontrar o endereço correto do paciente” (id. 87809950); mas tal pedido foi indeferido pela cominada autoridade coatora, na data de 18/05/2021, com fundamento na ordem pública, por gravidade concreta do delito e também por entender que o suplicante se encontra foragido.
Nesse contexto, defende novamente neste remédio constitucional que o paciente não se evadiu do distrito da culpa, porquanto reside há duas décadas na mesma residência na comarca de Porto Velho/RO e desde o ano de 1997 trabalha com carteira assinada, onde consta o endereço do suplicante.
Por essa razão, argumenta inexistir no caso em apreço fatos concretos e contemporâneos que indiquem a necessidade da prisão, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, restando claramente evidenciado a ocorrência de constrangimento ilegal, sobretudo porque “que o crime apurado na ação penal foi praticado em 29 de novembro de 1995, ou seja, há mais de 26 (vinte e seis) anos, e, de lá pra cá, o paciente não perpetrou nenhum crime e tampouco pretendeu furtar-se da aplicação da lei penal” (id. (id. 87809950).
Nesse sentido, aduz ainda que a decisão impugnada invocou a garantia da ordem pública pela gravidade do fato imputado ao paciente só que este fundamento não foi avocado na decretação das preventivas pretéritas e, ainda que o juiz a quo pretendesse utilizar tal fundamento, não poderia fazer por inobservância de contemporaneidade.
Por tais razões, compreendendo que não estão presentes os requisitos autorizadores segregação cautelar, por ausência de contemporaneidade, e pelo fato do acusado ostentar predicados abonatórios, por ser primário, não possui maus antecedentes, possuir família constituída, trabalho lícito, hoje tem 52 anos de idade, abriga ser plenamente suficiente aplicação de outras medidas cautelares menos onerosas, mormente considerando atual estado de pandemia ocasionado pelo Covid-19 e da Recomendação no 62 do CNJ que aponta a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva.
Em conclusão, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus a fim de que seja expedido o competente alvará de soltura em favor do paciente, mediante revogação da prisão preventiva, ainda que mediante fixação de medidas cautelares diversas e, no mérito, que seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório. Decido.
De proêmio, convém destacar que há muito o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a concessão liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Nessa perspectiva e à vista da prova pré-constituída, não se verifica, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ (CF/88 – art. 5o, LXVIII).
Em que pese as alegações do impetrante, a decisão de indeferimento de revogação da medida extrema apontou que a prisão preventiva do paciente foi imposta diante da necessidade de se resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais, especialmente quanto à gravidade concreta da conduta, revelado no modus operandi do crime supostamente praticado e ao fato do acusado não ser encontrado no distrito da culpa, estando desaparecido desde o ano 2000, “e somente fora encontrado por um acaso, e, mesmo assim, bem longe do Foro Processante (87809986 - Pág. 1).
Os aspectos relativos à contemporaneidade da medida cautelar demandam uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção e das informações a serem prestadas pelo Juízo de origem, por ocasião do julgamento de mérito.
Logo, a princípio, não visualizo manifesta ilegalidade, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito sob o crivo Terceira Câmara Criminal, após informação pormenorizada da autoridade apontada e manifestação da douta Procuradoria de Justiça.
Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de maio de 2021.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator